Tribunal: TJDFT
Processo: 0740881-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0740881-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANKLIN FIGUEIREDO DE LIMA AGRAVADO: LORRANE CRUZEIRO CHAVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FRANKLIN FIGUEIREDO DE LIMA contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito Substituta da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, Dra. Camille Gonçalves Javarine Ferreira, que, em sede de cumprimento de sentença proposto por LORRANE CRUZEIRO CHAVES, deferiu a penhora de imóvel localizado no Conjunto Habitacional “Padre José”, Lote 29 da Quadra 44, Município de Formosa/GO, registrado sob a matrícula n. 54.461 do 1o Ofício de Registro de Imóveis daquela Comarca, bem como nomeou o ora agravante como fiel depositário do referido bem. Em suas razões recursais (ID 76550333), o recorrente alega, em síntese, que o imóvel objeto da constrição não mais integra seu patrimônio, tendo sido alienado há mais de cinco anos a Pedro Nolasco dos Santos, terceiro de boa-fé, que o utiliza como residência com sua família, o que atrairia a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90. Sustenta que ainda que o contrato de compra e venda tenha se extraviado, a posse mansa e pacífica exercida pelo atual ocupante comprova a desvinculação jurídica entre o agravante e o bem. Defende que a manutenção da penhora configura constrição indevida sobre bem de terceiro. Nessa linha argumentativa, requer: “a) O recebimento do presente agravo de instrumento, com a concessão de efeito suspensivo; b) O reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel indicado, por se tratar de bem de família de terceiro; c) O reconhecimento da ausência de propriedade do Executado sobre o referido bem, afastando sua condição de fiel depositário; d) A intimação do Exequente para que se manifeste sobre a proposta de acordo apresentada; e) Ao final, a procedência da presente impugnação, com a exclusão do imóvel da execução e prosseguimento do feito nos termos do acordo ou conforme o entendimento de Vossa Excelência.” Preparo dispensado por força da gratuidade de justiça concedida na origem. É o breve relatório. DECIDO. O recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Com efeito, não obstante as alegações deduzidas nas razões recursais, a controvérsia ora submetida à apreciação deste Tribunal diz respeito à possibilidade, à luz do devido processo legal, de se transpor instância originária e contornar o princípio do juiz natural, submetendo diretamente à instância recursal argumentos do executado que ainda não foram objeto de contraditório, tampouco apreciados pelo juízo de primeiro grau. No particular, sabe-se que é vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida ou no aguardo de decisão na instância “a quo”, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância. No caso em exame, verifica-se que os argumentos voltados à desconstituição da penhora, ora trazidos pelo executado agravante, sequer foram submetidos à apreciação do juízo de origem. Nessas circunstâncias, a análise da matéria pela instância revisora mostra-se incabível neste momento, por carecer de prévia deliberação no primeiro grau, o que inviabiliza seu conhecimento por configurar indevida supressão de instância. Com essa compreensão, mutatis mutandis: "(...) No presente caso, caberia ao co-executado, depois da sua citação, insurgir-se mediante exceção de pré-executividade, na hipótese de inexistir necessidade de dilação probatória, ou mediante embargos à execução, após o oferecimento de bens à penhora. No entanto, em manifesta supressão de instância, houve a interposição de agravo de instrumento diretamente no Tribunal de origem, sem que a Procuradoria da Fazenda Nacional e a juíza federal da primeira instância tivessem a oportunidade de analisar as alegações e os documentos juntados. Assim, ao conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento do co-executado, o Tribunal de origem acabou por divergir da orientação firmada pela Primeira Turma do STJ, nos autos do REsp 754.435/PR (Rel. Min. Denise Arruda, DJe de 28.4.2008)" (REsp 1.398.351/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 4.9.2013). "É certo que tanto a decisão que defere o pedido de redirecionamento do executivo fiscal quanto a que determina a penhora em contas bancárias do responsável tributário são recorríveis, na forma e no prazo previstos na lei. Contudo, se há pretensão de suspensão do feito executivo ou de não-realização das penhoras já ordenadas, em virtude de algum motivo suscitado pelo executado, tal pedido há de ser formulado ao juízo da execução. Nessa hipótese, mostra-se descabida a apresentação direta de agravo de instrumento ao respectivo tribunal, sob o fundamento de que a efetivação da penhora constitui ato lesivo ao direito da parte, tendo em vista que, além de caracterizar supressão de instância, inexiste decisão interlocutória passível de impugnação por meio de agravo de instrumento" (REsp 754.435/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 28.4.2008). “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. 1. Inadmissível agravo de instrumento que invoca matéria não decidida na instância de origem. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 2016911, 0706843-94.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 23/07/2025.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO CRIVO DO JUÍZO A QUO. APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A impugnação à penhora aviada nas razões do presente agravo de instrumento, atinente à aplicação indevida de multa, não foi submetida ao crivo do juízo de origem. 2. Incabível, portanto, a análise da matéria agitada pela recorrente no presente agravo de instrumento, a qual, não decidida na primeira instância, caracteriza manifesta inovação no processo. Apreciá-la implica incorrer em grave vício de supressão de instância. 3. Conhecer do recurso manejado pela agravante – que pretende manifestação desta instância recursal sobre a irregularidade da medida constritiva – implica séria afronta ao princípio do juiz natural pela violação à competência do juízo de origem para apreciar e decidir impugnação à penhora em processo de cumprimento de sentença. Ademais, evita à parte exequente o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa em procedimento irregular, ofensivo ao princípio do devido processo legal, bem como suprime o acesso ao duplo grau de jurisdição. 4. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1390890, 0711349-55.2021.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/12/2021, publicado no DJe: 15/12/2021.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. (...) PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. (...) 6. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. (...) 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. O exame de eventual descumprimento da tutela de urgência deferida não tem lugar senão no juízo que a deferiu, sob as mesmas penas de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) 5. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido.” (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 19/8/2021.) Rememore-se: os fundamentos invocados pelo executado agravante contra a penhora não foram previamente submetidos ao juízo “a quo”, tratando-se de alegações formuladas de forma originária no bojo do presente Agravo de Instrumento. Assim, apreciá-los diretamente em sede recursal configuraria manifesta supressão de instância, em afronta ao princípio do juiz natural e ao devido processo legal. Posta a questão nesses termos, cumpre ao executado submeter a impugnação ao juízo de origem, a quem incumbe, em primeiro lugar, a apreciação das matérias articuladas, com a devida observância do contraditório. Assim, com apoio no artigo 932, III, e artigo 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. P.I. Brasília/DF, 25 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator